Tribunal: TJES
Processo: 0025117-69.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025117-69.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CEZAR PEDREIRA DA SILVA e outros

APELADO: LEANDRO CUNHA DE PAULA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MELHOR POSSE. POSSE DE BOA-FÉ DO APELADO COM JUSTO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Espólio de José Cezar Pedreira da Silva e Leda Agostini Ferreira Pedreira contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada contra Leandro Cunha de Paula, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior dos autores sobre a faixa de terreno em disputa (0,5 metros da fachada do imóvel do réu) e inexistência de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes comprovaram posse ad interdicta sobre a área litigiosa e se houve esbulho praticado pelo Apelado, apto a ensejar a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, ocorrência do esbulho, data do esbulho e perda da posse.

A alegação dos Apelantes de posse mansa e pacífica desde 1976 não encontra respaldo probatório quanto à faixa específica discutida, limitada a 0,5 metros, uma vez que os atos de conservação e fiscalização não configuram posse ad interdicta sobre a área.

O Apelado comprovou exercer posse legítima e de boa-fé desde a aquisição dos lotes em 2006, com base em escritura pública, aprovação de planta municipal e utilização econômica do imóvel, inclusive para moradia.

A derrubada da cerca não se caracteriza como esbulho injusto, mas como ajuste de limites, em consonância com as medidas oficiais aprovadas pelo Município de Vila Velha.

A revelia não implica automática procedência do pedido, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações à luz do conjunto probatório, o que levou à manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da reintegração de posse exige a comprovação robusta da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera titularidade de lotes ou a prática de atos esporádicos de conservação não configuram posse ad interdicta apta a ensejar proteção possessória.

A posse exercida com justo título e de boa-fé, amparada em aprovação administrativa e utilização econômica, prevalece como melhor posse no conflito entre particulares.

A revelia não afasta o dever do magistrado de examinar a verossimilhança das alegações à luz das provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.200 e 1.201; CPC, arts. 487, I; 560; 561; 85, § 11; 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025117-69.2012.8.08.0035

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ CEZAR PEDREIRA DA SILVA E LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA

APELADO:
LEANDRO CUNHA DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ CEZAR PEDREIRA DA SILVA
e
LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA
em face da Sentença proferida no id 9156266, por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelos ora Apelantes contra
LEANDRO CUNHA DE PAULA
, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente recurso de apelação tem como cerne principal a controvérsia sobre a comprovação da posse anterior dos Apelantes sobre a área litigiosa e a ocorrência do alegado esbulho possessório por parte do Apelado, culminando na análise dos requisitos para a proteção possessória.

A questão central a ser dirimida é se os Apelantes conseguiram demonstrar, de forma robusta e inequívoca, o exercício de sua posse
ad interdicta
sobre a faixa de terreno em disputa e se houve o esbulho por parte do Apelado, nos termos exigidos pela legislação processual civil para a concessão da reintegração de posse.

A proteção possessória no direito brasileiro é um tema de relevante complexidade e de ampla aplicação, estando fundamentalmente alicerçada no Código Civil e detalhada em seus mecanismos processuais pelo Código de Processo Civil.

A posse, enquanto situação de fato amparada juridicamente, não se confunde necessariamente com a propriedade, representando o exercício de fato, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O artigo 1.196 do Código Civil assevera que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, ou seja, usar, gozar e dispor da coisa.

As ações possessórias, notadamente as de manutenção e reintegração de posse, encontram seu fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Para a procedência de tais ações, o mesmo diploma legal, em seu artigo 561, impõe ao autor o ônus de provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A comprovação destes requisitos é imprescindível para o acolhimento da pretensão possessória, de forma que a ausência ou insuficiência de prova de qualquer um deles obsta a concessão da proteção jurisdicional almejada.

Por outro lado, é crucial diferenciar a posse legítima de outras situações fáticas que não induzem à proteção possessória.

O artigo 1.200 do Código Civil define a posse justa como aquela que não for violenta, clandestina ou precária, enquanto o artigo 1.201 do mesmo diploma legal dispõe que a posse é de boa-fé quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

A análise da "melhor posse", quando há conflito entre as partes sobre quem realmente detém o poder fático sobre o bem, deve perpassar pela verificação de quem a exerce de forma mais plena e duradoura, com exteriorização de atos de proprietário, e por quem tem a posse mais antiga e melhor consolidada, livre de vícios.

Desta feita, tenho que, diversamente do que alegam os Apelantes, as provas produzidas nos autos
não
demonstram de forma cabal a existência de sua posse
ad interdicta
sobre a faixa de terreno objeto da controvérsia, tampouco a superveniência do alegado esbulho por parte do Apelado.

Os Apelantes fundamentam sua pretensão na suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 09 e 10 desde o ano de 1976, com base em justo título e atos de conservação, como pagamento de impostos e cercamento da área. Contudo, a análise detalhada dos autos, conforme explicitado na Sentença
a quo
, revela que, embora os Apelantes aleguem a propriedade e a prática de atos de cuidado sobre seus lotes, a prova da posse
efetiva
sobre a
faixa específica esbulhada
– que se resume a 0,5 metros da fachada do terreno do Apelado – e sua consequente
perda
é o ponto central de fragilidade de suas alegações.

A sentença apontou “incongruências entre os documentos trazidos na inicial” e que “os autores nunca tiveram a posse da área objeto da presente discussão, que se resume a 0,5 metros da fachada do terreno do Requerido”.

A mera titularidade de lotes adjacentes e a realização de atos esporádicos de fiscalização – como o próprio Apelado teria confessado, que os Apelantes apareciam “esporadicamente” para verificar as condições do terreno – podem não se configurar como posse
ad interdicta
sobre a faixa contestada, apta a gerar a proteção possessória.

A posse, para fins de reintegração, exige o exercício de fato do poder sobre a coisa, com exclusividade e intensidade que denotem a exteriorização da propriedade, o que não restou suficientemente demonstrado pelos Apelantes especificamente sobre a fração alegadamente esbulhada.

Em contrapartida, o Apelado,
LEANDRO CUNHA DE PAULA
, apresentou elementos que corroboram a legitimidade e a boa-fé de sua posse sobre a área conforme a “Planta de Situação do imóvel” aprovada pelo Município de Vila Velha, indicando 24 metros de fachada para seus lotes 07 e 08, sendo 12 metros para cada.

A Sentença
a quo
ressaltou que o Apelado agia como dono desde a aquisição dos lotes, em 2006, dando destinação econômica ao imóvel, iniciando a construção de sua residência, obtendo financiamento para tal e, em dado momento, nele estabelecendo sua moradia.

A posse do Apelado, portanto, é de boa-fé, lastreada na aprovação municipal da planta e nas características originais dos lotes, constituindo um “justo título” para a sua posse, conforme a interpretação do juízo de origem.

A regularidade de sua ocupação é evidenciada pela documentação de compra e venda e pelo projeto arquitetônico aprovado, que conferem legitimidade à sua expectativa de direito sobre a metragem de seus lotes.

No tocante ao alegado esbulho praticado pelo Apelado, os Apelantes baseiam sua narrativa na derrubada de uma cerca em agosto de 2011.

Contudo, a Sentença consigna que a posse da referida área era visível e reconhecida pelo Município de Vila Velha, com base na planta aprovada, a qual indicava uma metragem de fachada para os lotes do Apelado que seria incompatível com a manutenção da cerca na posição anterior.

Nesse contexto, a derrubada da cerca, no âmbito da alegação do Apelado de que a mesma invadia seu terreno conforme as medidas oficiais, não configura
esbulho injusto
nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, mas sim um conflito de limites que a sentença resolveu a favor do Apelado, considerando a boa-fé de sua posse e o justo título que a embasa.

Destarte, a Sentença ao reconhecer que o Apelado,
LEANDRO CUNHA DE PAULA
, é possuidor de boa-fé do imóvel objeto da lide, com justo título que embasa sua pretensão possessória, e que os Apelantes não cumpriram sua incumbência de comprovar que tinham a "melhor posse" sobre o terreno, revela-se amplamente fundamentada nas provas produzidas e na interpretação jurídica aplicável.

Ressalto, por oportuno que embora tenha sido reconhecida a revelia do Apelado, a Sentença foi proferida com a devida cautela, aplicando a presunção relativa de veracidade e procedendo à análise das provas constantes dos autos, em conformidade com o entendimento de que o julgador não está vinculado de forma inexorável à versão apresentada na inicial pelo simples fato de o réu ser revel, mormente quando os fatos alegados se mostram inverossímeis ou conflitantes com o conjunto probatório.

A preclusão da prova pericial para o Apelado, embora noticiada, não altera o cenário probatório fundamental que levou à improcedência da demanda, uma vez que a documentação existente já permitia a compreensão dos fatos e a decisão do mérito.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Em observância ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para R$1.000,00 (hum mil reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos Apelantes, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.